Tribunal: TJBA
Processo: 8008703-68.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008703-68.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELDER SANTOS BRITO Advogado(s): RAMON SOARES GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ELDER SANTOS BRITO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. O acusado foi preso em flagrante na posse de 36 (trinta e seis) papelotes de cocaína, com peso de 33,90g (trinta e três gramas e noventa centigramas), e 23 (vinte e três) pedras de “crack”, com peso de 9,34g (nove gramas e trinta e quatro centigramas). A sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, reconheceu a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, reduzir a pena intermediária, em observância à Súmula n.º 231 do STJ, e, ao final, aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). 3. O apelante sustenta, em suas razões, a necessidade de valoração efetiva da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), pleiteando a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal e, para tanto, requer a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, que veda a redução da pena aquém do mínimo na segunda fase do cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão cinge-se a definir se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea possui o condão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal abstratamente cominado para o tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O método trifásico de dosimetria da pena, estatuído no art. 68 do Código Penal, vincula o julgador aos limites mínimo e máximo da sanção previstos em lei para o crime. As circunstâncias judiciais, analisadas na primeira fase, e as agravantes e atenuantes, aplicadas na segunda, não possuem a faculdade de transpor tais balizas legais. 7. A pretensão defensiva encontra óbice direto no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula n.º 231. 8. A sentença recorrida atuou em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria ao fixar a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos e, na fase subsequente, embora reconhecendo a atenuante da confissão, absteve-se de reduzir a reprimenda, mantendo-a no piso legal em respeito ao enunciado sumular. 9. A validade e constitucionalidade de tal entendimento foram objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral), reafirmou a jurisprudência no sentido de que a aplicação de circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do limite mínimo previsto pelo legislador, em respeito aos princípios da legalidade e da separação de poderes. 10. De forma mais recente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.869.764/MS, em 14 de agosto de 2024, rejeitou proposta de revisão da Súmula n.º 231, reafirmando sua plena validade e destacando a força vinculante do precedente firmado pelo STF no Tema 158, o que torna a tese defensiva improcedente. 11. Desse modo, afigura-se inviável o acolhimento do pleito recursal, uma vez que a dosimetria da pena foi realizada de maneira tecnicamente irrepreensível, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão de primeiro grau, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada e vinculante das Cortes Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à sua fixação em patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade. 2. O entendimento consolidado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça é de aplicação obrigatória, tendo sua validade reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158). 3. A fixação da pena-base no mínimo legal, como ocorrido no caso, obsta a redução da reprimenda na fase intermediária, ainda que reconhecida a existência de circunstâncias atenuantes, como a da confissão espontânea. Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 65, III, “d”, e 68; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 231; STF, RE n.º 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, REsp n. 1.869.764/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8008703-68.2023.8.05.0256, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, figurando como Apelante o Réu ELDER SANTOS BRITO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora